Tribunal: TJSP
Processo: 1028386-92.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO JUDICIÁRIO. Pretensão autoral visando à condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro judiciário. Descabimento. O erro judiciário indenizável é aquele pelo qual o juiz infringe lesão à parte por agir com dolo, fraude ou culpa grave. Situação não verificada na hipótese

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO JUDICIÁRIO. Pretensão autoral visando à condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro judiciário. Descabimento. O erro judiciário indenizável é aquele pelo qual o juiz infringe lesão à parte por agir com dolo, fraude ou culpa grave. Situação não verificada na hipótese dos autos. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.